Tribunal: STF
Processo: HC 83255
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-09
Data de publicação: 2004-06-09

Ementa:
PRAZO - RECURSO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - HABEAS CORPUS - ACÓRDÃO
- MINISTÉRIO PÚBLICO - TERMO INICIAL. Tratando-se de julgamento
procedido por Colegiado, no qual tenha assento o Ministério Público,
 o termo inicial do prazo para este interpor recurso não como parte,
 mas como fiscal da lei, prescinde da intimação pessoal